Tribunal: TJMT
Processo: 1000805-66.2024.8.11.0048
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000805-66.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OTACILIO JERONIMO DOS SANTOS - CPF: 414.598.739-04 (APELANTE), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
COBRANÇA DE DESCONTOS INDEVIDOS EM SUA CONTA BANCÁRIA – SEGURO
- PROVA DE CONTRATAÇÃO POR MEIO DE ÁUDIO JUNTADO COM A CONTESTAÇÃO – CONFIRMAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS E DADOS BANCÁRIOS PARA O DESCONTO - PERÍCIA DISPENSÁVEL – DESCONTOS DEVIDOS –
SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

O magistrado, na condição de destinatário da prova, possui discricionariedade para indeferir provas desnecessárias ao deslinde da controvérsia. O áudio anexado demonstra claramente o consentimento do apelante, afastando a imprescindibilidade de perícia fonográfica.

Restando comprovada a contratação do seguro, por meio de áudio juntado com a contestação, mostram-se legítimos os descontos efetuados, de modo que a manutenção da sentença de improcedência se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000805-66.2024.8.11.0048

APELANTE:

OTACÍLIO JERÔNIMO DOS SANTOS

APELADA: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OTACÍLIO JERÔNIMO DOS SANTOS,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT,
Dr. Alcindo Peres da Rosa,
lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais nº 1000805-66.2024.8.11.0048
, ajuizada em desfavor da
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e deixou de condenar a parte autora em
honorários advocatícios, visto ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante requer a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as custas e honorários sem prejuízo do seu próprio sustento.

No mérito, a apelante sustenta que
“a decisão de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos, considerando a relação jurídica entre as partes, considerando o áudio como forma de contratação, não é correta, pois ocorre falta de prova robusta e conclusiva, e impugnou expressamente o áudio anexo pela recorrida”
(sic).

Argumenta que “
não contratou, não utilizou dos serviços, bem como, não autorizou que a recorrida efetuasse descontos de sua conta bancária, onde recebe seu benefício previdenciário, e que tem caráter de verba alimentar”
(sic).

Afirma que
“o
áudio apenas apresenta um preposto da recorrida, falando de forma acelerada, induzindo a respostas, e uma pessoa respondendo por três, sendo que a voz ali reproduzida não é a voz do recorrente, até mesmo pelo sotaque, portanto, áudio restou completamente impugnado”
(sic).

Aponta que “
a requerida não junta nos autos documentos que possam comprovar suas alegações, não apresenta nenhum contrato válido, ou outro documento que demonstre a contratação, sem qualquer assinatura do consumidor (aposentado, idoso), mostrando a total má fé da requerida, o que comprova a falha na prestação de serviço, efetuando descontos indevidos”
(sic)
.

Diz que a

urisprudência
“é unânime de que não é válida contratação de seguro via telefone, sendo que o reproduzido pela reclamada em defesa com certeza representa fraude, e para comprovar requereu perícia da gravação de áudio, a fim de comprovar que trata-se de fraude, conforme solicitado na impugnação” (sic).

Ademais, relata que “
a recorrida não comprovou que o Recorrente tenha recebido qualquer tipo de informação ou esclarecimento sobre os serviços prestados, o que é essencial para a validade da contratação”
(sic)
.

Também mensura que “
a sentença deve ser totalmente reformada, pois o recorrente, teve descontos indevidos e arbitrários em sua conta bancária, ficando demonstrado que não contratou, não aderiu, e nunca teve qualquer contato com a recorrida. Deste modo, tem-se perfeitamente como cabível ao caso a declaração de inexigibilidade do débito, bem como, resta comprovado a falha na prestação de serviço”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, com a condenação da instituição recorrida na declaração de inexistência do contrato/débito, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como a condenação da recorrida em indenização por danos morais, conforme os termos pleiteados na inicial e a condenação da recorrida em custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Alternativamente, caso, não seja esse entendimento, requer seja determinada a realização de perícia no áudio apresentado pela parte recorrida, a fim de comprovar se tratar de fraude (Id. 277624370).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 277624378)

A apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 278032372.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

A apelante, incialmente, requer a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as custas e honorários sem prejuízo do seu próprio sustento, contudo, tal benefício já foi concedido pelo juiz de primeiro grau, portanto, já é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id.278032372.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que

OTACÍLIO JERÔNIMO DOS SANTOS,
ajuizou a presente ação
em desfavor de
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A,

alegando que ao ter acesso aos seus extratos bancários, f
oi surpreendido com os descontos com o nome de “Sul América Seguros”, debitando valores de R$ 16,29 (dezesseis reais e vinte e nove centavos) sua conta bancária, no mês março de 2024 até junho de 2024, totalizando o valor de R$ 65,16 (sessenta e cinco reais e dezesseis centavos), sem a devida autorização.

Afirma que não consta em nenhum contrato/termo/documento cláusula autorizativa de forma específica para o referido desconto, sendo uma prática bastante conhecida em nosso mercado, como venda casada.

Diante da conduta arbitrária da requerida, em descontar valores da verba alimentar do requerente, sem autorização e após solicitar devolução dos valores, mediante Protocolo nº 337607940, o requerente busca a declaração da inexistência de débito,

a restituição em dobro dos valores descontados no valor de R$ 130,32 e a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença aqui hostilizada, na qual o magistrado condutor do feito
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender que o áudio anexado aos autos, é prova suficiente para comprovar a relação jurídica firmada entre as partes.

Inconformado com os contornos da sentença, a parte apelante recorre com o presente apelo, alegando que a sentença deve ser totalmente reformada, pois o recorrente teve descontos indevidos e arbitrários em sua conta bancária, ficando demonstrado que não contratou, não aderiu, e nunca teve qualquer contato com a recorrida, ou seja, sustenta que houve falha na prestação dos serviços suscetível de indenização e restituição dos valores.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recuso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, com a condenação da instituição recorrida na declaração de inexistência do contrato/débito, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como a condenação da recorrida em indenização por danos morais, conforme os termos pleiteados na inicial e a condenação da recorrida em custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Pois bem. Em que pese as alegações recursais, em detida análise do conjunto fático-probatório, tenho que a irresignação
não

merece prosperar, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Explico. Como relatado, trata-se de ação onde o autor/apelante, alega, em suma, possuir uma conta bancária, e, ao verificar os extratos de sua conta, identificou descontos que desconhece, referente ao pagamento de um seguro administrado pela seguradora recorrida. Por tal motivo, ajuizou a presente ação requerendo a repetição do indébito, a declaração de inexistência do débito, bem como indenização por supostos danos morais sofridos.

É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde a requerida/apelada objetivamente, como fornecedor de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

No caso, é fato incontroverso, que a parte autora

não

reconhece o negócio jurídico ensejador dos respectivos descontos, que considera indevidos.

Por sua vez, a parte requerida, em sede contestatória alegou serem devidos os descontos mensais realizados. Foi acostado na oportunidade da apresentação de contestação pela requerida, um áudio, no qual consta uma atendente entrando em contato com o autor, apresentando em todos os seus termos a contração, tendo o autor passado dados pessoais de seus documentos, bem como, informações bancárias na qual os descontos seriam debitados de forma automática.

Em sede de impugnação, a parte autora alega que desconhece a contratação desses serviços, e impugna a prova apresentada.

O magistrado, na condição de destinatário da prova, possui discricionariedade para indeferir provas desnecessárias ao deslinde da controvérsia. O áudio anexado demonstra claramente o consentimento do apelante, afastando a imprescindibilidade de perícia fonográfica.

Em análise ao caso em testilha, com relação ao áudio apresentado na defesa, bem pontuou o magistrado no sentido de que “
a prova produzida nos autos através da contestação da ré demonstra que o autor contratou o seguro, mediante ligação telefônica, no qual o confirma os seus dados pessoais, sendo assim, é possível constatar que anuiu com a oferta de seguro. Nota-se ainda que os dados fornecidos e confirmados durante a ligação correspondem aos apresentados na sua inicial, o que, por si só, comprova a relação jurídica entre as partes, vez que não se cogita estelionatários contratando seguro, para beneficiar a vítima” (sic).

Logo, não demonstrado o dano, o defeito ou falha na prestação do serviço por parte da demandada, não há como acolher os pedidos formulados na inicial, com relação à declaração de inexistência do débito; a restituição em dobro e a indenização por danos morais, sendo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATO VIA TELEFONE. PROVA DE CONTRATAÇÃO POR MEIO DE ÁUDIOS
. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE.
INEXIGIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO OU INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Eunice Vitor da Silva contra sentença da 7ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com danos materiais e morais contra o Banco Pan S.A., condenando a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar (i) se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia fonográfica; e (ii) se o contrato de cartão de crédito consignado firmado por telefone, e comprovado por áudios, configura prática abusiva ou frauda os direitos do consumidor.

III. Razões de decidir

3
. O magistrado, na condição de destinatário da prova, possui discricionariedade para indeferir provas desnecessárias ao deslinde da controvérsia. O áudio anexado demonstra claramente o consentimento da Apelante, afastando a imprescindibilidade de perícia fonográfica e inexistindo cerceamento de defesa
.

4. Conforme entendimento consolidado, contratos telefônicos são válidos, desde que se comprovem os termos da pactuação e o consentimento do consumidor, conforme os áudios apresentados pelo Banco Pan S.A., corroborando a contratação do crédito consignado.

5. Inexiste fraude ou prática abusiva na adesão ao contrato, sendo os descontos realizados pelo Apelado legítimos. Não configurado o dano moral indenizável nem a devolução em dobro das quantias descontadas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A comprovação da contratação de crédito consignado por áudios válidos legitima os descontos realizados, inexistindo cerceamento de defesa ou direito a indenização por dano moral e restituição em dobro dos valores."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 370 e 373, II; CDC, arts. 6º, VIII e 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível 1001679-41.2019.8.11.0011, Des. Clarice Claudino da Silva, j. 31/08/2022; STJ, AgInt no AREsp 2007763/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15/08/2022.
(N.U 1006187-95.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 10/11/2024).

Com relação aos honorários advocatícios, em razão da ausência de insurgência recursal quanto a esse ponto, faz-se necessário a retificação de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Desse modo, considerando que o magistrado não condenou o autor em honorários, retifico a sentença, para condenar o autor ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, já majorado em grau recursal, contudo, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e
de

ofício
, retifico a sentença, para condenar o autor ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade da verba por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025